Tribunal: TJMT
Processo: 0018324-27.2015.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0018324-27.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), NEIDE MOTA DE PAULA - CPF: 424.317.861-53 (RECORRENTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADO PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO OCORRIDA EM 1994 ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que na impugnação ao cumprimento da sentença, por ter chegado a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, pois o resultado em liquidação daria valor zero, por isso reconheceu a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastou qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.

Nas razões recursais a parte autora alega que ao acolher os Embargos a Execução interpostos pelo Requerido, equivocou-se vez que as Leis Estaduais, nas quais o Requerido fundamenta seu pedido, na verdade nada mais e do que reajuste salarial, conforme dá conta os documentos que instruíram a presente ação. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a sentença ora objurgada, uma vez que não observou o seu direito já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nas contrarrazões recursais o Réu, em resumo, afirma que neste caso o instituto denominado “liquidação por valor zero”, diante da verificação da absorção das perdas remuneratórias, isto porque a reestruturação da carreira, de acordo com os precedentes dos excelsos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, implica em limitação temporal/marco inaugural para os pedidos atinentes a URV, devendo a sentença recorrida ser ratificada pelo órgão colegiado. Acrescenta que o diferencial perseguido a titulo de URV no percentual de 11,98%, ao contrário do que consta do pedido prematuro, foi devidamente incorporado, que se considere a legislação de 1994 ou a implementação/reestruturação da carreira da servidora, no caso, as Leis Estaduais números 7360/2000 e 8269/2004.

O Ministério Público pelo Procurador que atua perante o Tribunal de Justiça, consoante peça digitalizada em 30.08.2019 (ID no 13547452) proferiu parecer pela desnecessidade de participação ministerial.

É o brevíssimo relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020